Tribunal: TJMT
Processo: 1007209-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007209-88.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Casa do Adubo S.A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do embargos à execução opostos por Rainieri Comelli, deferiu a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 919 do Código de Processo Civil.
Alega o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois não restou comprovado o risco ao resultado útil do processo, mormente frágeis os argumentos expendidos pelo agravado, além de ter assumido o risco do inadimplemento do devedor principal quando ofereceu bem de sua propriedade como garantia hipotecária.
Assevera que o agravado também não cumpriu com o requisito da garantia do juízo, uma vez que o bem apresentado não foi efetivamente penhorado e avaliado por oficial de justiça ou perito competente, informando que o mesmo imóvel foi apresentado em garantia em ação de execução distinta.
Por fim, sustenta que não estão presentes os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo, devendo a execução prosseguir regularmente. Pugna pela concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso X, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
A princípio e sem vinculação ao mérito recursal, mostra-se escorreita a decisão hostilizada, vez que o magistrado verificou que estão presentes os requisitos da tutela provisória, bem como a realização de penhora como forma de garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o do CPC.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência dos seus requisitos.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator